Tribunal: TJSP
Processo: 1029155-54.2020.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Transporte aéreo – Reparatória de danos morais – Cancelamento de voo – Sentença de improcedência – Insurgência do autor – Tese defensória pautada em condições climáticas desfavoráveis para o voo – Acolhimento – Força maior – Art. 734 do CC – Excludente de responsabilidade civil – Autor menor impúbere – Alegação de perda de compromissos importantes não comprovada – Recurso não provido

Ementa:
Transporte aéreo – Reparatória de danos morais – Cancelamento de voo – Sentença de improcedência – Insurgência do autor – Tese defensória pautada em condições climáticas desfavoráveis para o voo – Acolhimento – Força maior – Art. 734 do CC – Excludente de responsabilidade civil – Autor menor impúbere – Alegação de perda de compromissos importantes não comprovada – Recurso não provido e majorada a verba honorária.